Tribunal: TJES
Processo: 0055867-69.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Restabelecimento
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0055867-69.2012.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO SANTANA DE JESUS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PROVA PARTICULAR INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Roberto Santana de Jesus contra sentença que julgou improcedente a ação previdenciária movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qual pleiteava o restabelecimento do auxílio-doença previdenciário e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez, alegando a existência de enfermidade incapacitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há comprovação nos autos de incapacidade laborativa total e permanente que justifique o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial atesta que as patologias apresentadas pelo autor (espondilose, abaulamento discal e discopatia lombar) são de origem degenerativa, não possuem nexo com o trabalho desempenhado e não geram incapacidade laboral para o exercício de sua última atividade habitual.

A perícia foi realizada por especialista, abrangeu exame físico e clínico detalhado e análise de documentação médica, apresentando fundamentação técnica adequada e conclusão clara no sentido da aptidão laboral do autor.

A prova pericial produzida sob o crivo do contraditório prevalece sobre os documentos médicos particulares unilaterais, que, por si sós, não têm força suficiente para infirmar as conclusões técnicas da perícia oficial.

O autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos legais para a concessão dos benefícios pleiteados, conforme previsto no art. 373, I, do CPC, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez exige comprovação de incapacidade total e temporária ou permanente para o trabalho, não sendo suficiente a mera existência de moléstia degenerativa.

O laudo pericial judicial, quando elaborado por especialista e devidamente fundamentado, prevalece sobre documentos médicos particulares produzidos unilateralmente.

Cabe ao autor o ônus de provar a incapacidade laborativa que justifique a concessão do benefício previdenciário, nos termos do art. 373, I, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Marianne J. de Mattos designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 31.03.2025 a 04.04.2025:

APELAÇÃO CÍVEL nº 0055867-69.2012.8.08.0030

APELANTE:
ROBERTO SANTANA DE JESUS

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
ROBERTO SANTANA DE JESUS
em face da sentença proferida na ação previdenciária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que julgou
improcedente
o pedido de restabelecimento do auxílio doença previdenciário, e após, a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

O Eminente Desembargador Relator votou pelo
provimento
do recurso para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial, a fim de restabelecer o auxílio-doença acidentário desde a indevida cessação até a efetiva conclusão do processo de reabilitação profissional.

Todavia, ao examinar detidamente os autos, concluo de modo
divergente pelo
desprovimento
do recurso
.

Isso porque, respeitosamente, entendo que não é possível afastar a conclusão do laudo pericial produzido em juízo no sentido da
ausência de incapacidade laboral ou de redução da capacidade laborativa
do ora Apelante.

Outrossim, depreende-se da análise técnica do
expert
que a moléstia que acomete o autor/apelante (
espondilose na coluna, abaulamento discal e discopatia na coluna
) possuem causa
degenerativa
e
não
decorrem do trabalho exercido (Id 12099692).

Ademais, consta do laudo judicial que
após a realização de exame clínico/físico (avaliação de mobilidde, força, reflexos e do sistema osteoarticular, avaliação cardiovascuar e do sistema respiratório) e avaliação dos laudos médicos,
não
há comprovação de incapacidade para o exercício do último trabalho e/ou atividade habitual, mesmo possuindo a parte autora a patologia descrita.

Sendo assim, estando a perícia judicial completa, congruente, elucidando as questões relevantes para o deslinde da controvérsia e apresentando conclusão técnica fundamentada, os documentos médicos particulares são insuficientes para rechaçar a prova técnica produzida com observância do contraditório.

Logo, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia (preenchimento dos requisitos para a percepção dos benefícios previdenciários pleiteados), na forma do art. 373, I, do CPC.

Portanto, escorreita a r. sentença apelada ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator, para
negar provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 14/04/2025

VOTO: Acompanho o voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0055867-69.2012.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO SANTANA DE JESUS
Advogado do(a) APELANTE: ACLIMAR NASCIMENTO TIMBOIBA - ES13596-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta por Roberto Santana de Jesus contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, que julgou improcedente os pedidos de restabelecimento do auxílio-doença previdenciário e sua conversão em aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que a perícia judicial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa.

A controvérsia central dos autos reside na análise da existência de incapacidade laboral e do direito do segurado ao auxílio-doença acidentário, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o apelante sofreu acidente de trabalho no desempenho das suas funções como auxiliar de obras, ao descarregar um caminhão de cimento. O evento acarretou diagnóstico de lombociatalgia intensa, resultando na concessão do auxílio-doença acidentário (NB 552.192.064-8) pelo INSS em 06/07/2012, com Data de Início do Benefício (DIB) fixada em 12/06/2012.

A perícia administrativa reconheceu a incapacidade laborativa e deferiu o benefício. No entanto, a revisão administrativa culminou na cessação, sob alegação de que o segurado não mais estaria incapacitado para suas atividades habituais.

Ocorre que laudos médicos contemporâneos à cessação do benefício indicam a persistência da patologia incapacitante, sendo constatada lombociatalgia intensa, com limitação de movimentos e dores recorrentes.

Além disso, é essencial considerar que o apelante é trabalhador braçal, exercendo atividade que exige movimentos repetitivos, carregamento de peso e esforço físico constante, circunstâncias que impactam diretamente sua capacidade de continuar na mesma função. O exame pericial judicial não avaliou adequadamente o impacto da patologia na atividade exercida pelo segurado, deixando de observar que o retorno ao trabalho sem reabilitação profissional não se mostra viável.

O juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência do pedido exclusivamente na perícia judicial, que concluiu pela inexistência de incapacidade laboral no momento da realização do exame. No entanto, desconsiderou-se o conjunto probatório, notadamente os exames e laudos médicos anteriores, que demonstram incapacidade desde 2012, quando o benefício foi inicialmente concedido.

A perícia judicial deve ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios, e não de forma isolada, conforme já consolidado pela jurisprudência:

O julgador não está adstrito à conclusão do laudo pericial, podendo, inclusive, formar a sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, uma vez que, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento
" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.982.859/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022.)

Além disso, nos termos do art. 62, §1º, da Lei nº 8.213/91, o auxílio-doença acidentário deve ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de outra atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

No presente caso, a reabilitação profissional não foi demonstrada, sendo necessário o restabelecimento do benefício até a efetiva conclusão do programa de reabilitação.

O entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

"O segurado em gozo de auxílio-doença acidentário tem direito à manutenção do benefício enquanto permanecer em reabilitação, sendo que, caso se constate a impossibilidade de recuperação para qualquer atividade, deve ser concedida a aposentadoria por invalidez." (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024170008338, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Quarta Câmara Cível, julgado em 11/04/2022).

Assim, diante das provas médicas que atestam a incapacidade laboral desde 2012, bem como da ausência de reabilitação profissional, o auxílio-doença acidentário deve ser restabelecido a partir da indevida cessação, até a conclusão do processo de reabilitação profissional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para:

Restabelecer o auxílio-doença acidentário desde a indevida cessação, com pagamento das parcelas vencidas, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e, a partir de 09/12/2021 incide exclusivamente a SELIC, nos termos da EC 113/2021.

Determinar que o benefício seja mantido até a efetiva conclusão do processo de reabilitação profissional.

Condenar o INSS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cujo percentual deve ser fixado em fase própria.

É como voto.